Tribunal: STF
Processo: Rcl 94507
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-23
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Espólio de Juracy da Silva Trunc, representado por Oswaldo Cesar Trunci Junior, contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo nº 0128700-10.2008.8.26.0100, por alegado equívoco na concretização do entendimento vinculante firmado na ADPF nº 165.
A parte reclamante narra que, em 12/5/10, transitou em julgado decisão de parcial procedência de ação por  si ajuizada com o objetivo de obter “o pagamento de expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos”.
Informa que, em sede de execução, requereu o prosseguimento do feito, recusando a adesão ao acordo coletivo homologado nos autos da ADPF nº 165, tendo a autoridade reclamada indeferido o pedido, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação constitucional.
Defende que, no caso concreto, há título judicial transitado em julgado, o qual é objeto da execução, constituindo a circunstância elemento de distinção quanto à vinculação ao acordo coletivo afirmado no julgamento da ADPF nº 165.
O reclamante requer que seja julgada procedente a reclamação para cassar a  decisão reclamada e “determinar o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, sem submissão ao acordo entabulado na ADPF 165/DF”.
É o relatório. Decido.
Compulsados os autos, observo que a autoridade reclamada, com fundamento no acordo coletivo homologado na ADPF nº 165 e os efeitos vinculantes da decisão proferida nesta ação (publicações de ata de julgamento e acórdão, respectivamente, nos DJe de 3/6/25 e 10/6/25), determinou a suspensão da execução nos autos do Processo nº 0128700-10.2008.8.26.0100 “até 03 de setembro de 2027 ou até comunicação nos autos de adesão ao acordo coletivo através do Portal da Poupança ou outros canais oficiais, o que ocorrer primeiro” (e-doc. 4, p. 746).
Por meio da presente reclamação, questiona-se a manutenção do sobrestamento do feito mesmo após a expressa recusa à adesão ao acordo homologado na ADPF nº 165 (e-doc. 4, pp. 749-757) e requerimento de prosseguimento da execução.
Assiste razão à parte reclamante.
A existência de decisão transitada em julgado em ação de expurgos inflacionários de planos econômicos abrangidos pelo julgamento da ADPF nº 165 constitui elemento de distinção que justifica a não vinculação aos termos do acordo homologado na referida ação do controle concentrado, tendo sido a questão decidida, à unanimidade, pelo Plenário do STF no RE nº 631.363, nos termos do voto do Ministro Relator Gilmar Mendes:

“Passo, então, a traçar considerações sobre o acordo homologado no âmbito da ADPF 165 e sua aplicabilidade para os processos subjetivos em curso que discutem a mesma matéria. Em face da eficácia erga omnes e dos efeitos vinculantes da decisão, restou definido que, nos processos que discutem o pagamento de diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, aplicar-se-á o acordo coletivo outrora homologado, bem como seus aditivos.
[...]
Por fim, é oportuno realizar breves considerações sobre a modulação de efeitos da decisão para os processos subjetivos em andamento. O Tribunal recentemente teve a oportunidade de se debruçar sobre os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, por oportunidade de questão de ordem na Ação Rescisória (AR) 2.876, de minha relatoria:
‘O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão.’ (AR-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 24.4.2025)
Dessa forma, entendo que a modulação de efeitos mostra-se indispensável no caso em análise, considerando-se a presença de interesse social e a necessidade de garantir a segurança jurídica aos jurisdicionados. De fato, noto que o eminente Ministro Cristiano Zanin buscou exatamente privilegiar a segurança jurídica, além da autocomposição, ao determinar a aplicação do acordo coletivo a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança.
Assim, imbuído pelo mesmo espírito de resguardar a segurança jurídica, concluo que a determinação de aplicação do acordo coletivo e seus aditivos não poderá atingir processos transitados em julgado. 
De fato, observo que, no acordo coletivo, as partes signatárias comprometem-se a não se valer de arguição de inexigibilidade de título ou de ação rescisória em hipótese de declaração de constitucionalidade dos Planos Econômicos, a partir dos remédios previstos nos §§12 e 15 do art. 525 do CPC:
‘9.4.1. As Partes se comprometem em não se utilizar dos remédios jurídicos previstos nos §§12 e 15 do art. 525 do CPC, de forma vinculada a ação judicial em que se discuta diferenças inflacionárias em depósito voluntário de poupança, tendo por fundamento os temas relacionados a decisões do Supremo Tribunal Federal relativas à validade ou à constitucionalidade das leis, decretos, regulamentos, portarias, resoluções, circulares e provimentos que implementaram os Planos Econômicos.’ (eDOC 123, p. 13)
Esse compromisso foi reiterado pela Advocacia Geral da União, em petição apresentada em 5.6.2025, como passo a transcrever: 
‘37. Por oportuno, cumpre registrar que a solução não atingirá os processos já transitados em julgado não abrangidos pelos termos do Acordo Coletivo e seu Aditivo, havendo compromisso, como bem consignado na petição conjunta protocolizada na ADPF 165 em 15/05/2025, por parte das instituições financeiras signatárias, de não ajuizar ação rescisória com base única e exclusivamente na constitucionalidade dos Planos Econômicos incidentes exclusivamente sobre cadernetas de poupança abrangidos pelo Acordo, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.’ (eDOC 720, p. 10)” (RE nº 631.363, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 4/8/25).

Na linha de precedentes do STF, mitigo a regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do entendimento paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, determinando que outra proferida em observância ao que decidido nesta reclamação.
Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente